Tribunal: STF
Processo: AI 631856
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso extraordinário. Ação de
   indenização por dano causado por acidente de trânsito.
   Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa.
   Inocorrência.
1. Não incorre em ofensa à ampla defesa o
   indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária.
2. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame
   de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
3.
   Agravo regimental desprovido.